Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712799-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Considerando o teor da petição (ID 49202496) e dos documentos de IDs 49202497, 49202498, 49202499, 49202500 e 49202591, defiro o pedido de substituição processual, nos moldes em que requerido. Promova a douta Secretaria da 8a Turma as anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator